Tribunal: TCU
Processo: 037.258/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em aposentadoria interposto por Jose de Paula Araujo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Sr. José de Paula Araújo contra o Acórdão 7721/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão 7721/2024-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante de que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos opostos contra a presente deliberação não serão conhecidos e a sua oposição não suspenderá a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, e poderão ser recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.